Tribunal: TJDFT
Processo: 0763268-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CE – ARTROSE TORACO-LOMBAR-SACRA POSTERIOR. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial para que o requerido realize o exame de RM da coluna lombossacra adulto sem contraste, sem sedação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias e realizar a CE (artrodese toraco lombo sacra posterior – dois níveis) observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de conhecimento com obrigação de fazer. Narrou que possui 62 anos e foi diagnosticada com estenose de Subluxação do Canal medular, e que possui comorbidades, como diabetes e hipertensão. Pontuou que sua enfermidade apresenta características peculiares com o estreitamente da coluna vertebral, comprimindo a medula espinhal e os nervos que dela emergem, causando dor, dormência, fraqueza e outros problemas de ordem neurológica. Destacou que, atualmente, apresenta dificuldades de mobilidade, problemas para realizar cuidados pessoais, dores, desconforto, ansiedade e depressão. Observou que o médico responsável pelo seu caso, prescreveu para tratamento, o fornecimento de CE – ARTROSE TORACO-LOMBAR-SACRA POSTERIOR (dois níveis) e fornecimento de RM da COLUNA LOMBRO-SACRA, cuja classificação de risco é urgência/amarelo e tem sido aguardada desde 10/10/23. Observou que a providência “CE” é uma cirurgia de coluna que visa a descompressão da medula espinhal, e que é providência prevista na relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE), comumente ofertada pelo SUS.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 59722575).
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, determinando-se que o DISTRITO FEDERAL forneça em prazo razoável o procedimento cirúrgico CE - ARTROSE TORACO-LOMBAR-SACRA POSTERIOR (ID 60041901).
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que aguarda a realização do procedimento por mais de 164 (cento e sessenta e quatro dias). Ressaltou que a não inclusão do paciente em lista de espera de cirurgia eletiva por erro da Administração Pública enseja a realização imediata do procedimento. Destacou que ultrapassados os 100 dias de espera, a mora estatal é apta a ensejar a imediata realização do exame. Destacou que faltam menos de 16 (dezesseis) dias para que se atinjam os 180 (cento e oitenta) dias de espera. Observou que não se afigura razoável esperar por mais 90 (noventa) dias para o exame e 180 (cento e oitenta) dias para a cirurgia. Observou que não há controvérsia quanto ao delicado estado de saúde da autora, nem quanto à solicitação médica. Pontuou que o requerido não se dignou a dar previsão concreta de atendimento à presente demanda, e que a existência de fila de espera não pode ser argumento suficiente para se ignorar o dever constitucional à saúde dentro de um prazo razoável. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedente o pedido de modo que seja reduzido o prazo estabelecido na r. sentença para determinar que o recorrido forneça o serviço médico que precisa, em prazo razoável.
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
7. A solicitação médica para realização de CE - HERNIOPLASTIA EPIGÁSTRICA, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 10/10/2023 (ID 59722285 - p. 1), com classificação de risco amarelo-urgência. Consta do documento (ID 59722284, p. 2) que não há perigo de vida, embora o procedimento tenha que ser realizado com urgência.
8. No ofício (ID 59722560, p.1) há a informação da marcação do exame de RM da coluna lombossacra, já realizado, conforme informações da recorrente (ID 59722565). O ofício (ID 59722569) informou que a solicitação de cirurgia foi autorizada para o mês de agosto/2024, com validade para todo o mês indicado.
9. Não havendo demonstração de risco de morte, bem como extrema urgência, e levando em consideração que o procedimento já está agendado para o mês de agosto de 2024, não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Assim, não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito ao paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Acaso seja observado agravamento do caso nos próximos 30 (trinta) dias e necessidade demonstrada de afastamento da fila de espera para fins da excepcional realização do tratamento vindicado, o fato deverá ser comunicado em sede de cumprimento de sentença.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.